Tribunal: TJSP
Processo: 1017437-42.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ação com pedidos de reintegração de posse e perdas e danos - Procedência.

Apelação interposta pela corré - Pretensão à anulação da sentença, em decorrência da nulidade por ausência de citação, violação à Sumula 240 do Superior Tribunal de Justiça e cerceamento de defesa - No mérito, requer a reforma do julgado, sob o fundamento de que o autor-apelado nunca exerceu a posse do imóvel.

Razões

Ementa:
Ação com pedidos de reintegração de posse e perdas e danos - Procedência.

Apelação interposta pela corré - Pretensão à anulação da sentença, em decorrência da nulidade por ausência de citação, violação à Sumula 240 do Superior Tribunal de Justiça e cerceamento de defesa - No mérito, requer a reforma do julgado, sob o fundamento de que o autor-apelado nunca exerceu a posse do imóvel.

Razões de decidir - Preliminares rejeitadas - Legitimidade da corré para responder à demanda, não tendo sido indicados quais os demais ocupantes do imóvel - Inexistência de abandono da causa - Apresentação de réplica e especificação probatória constituem faculdades processuais e geram mera preclusão específica, não se confundindo com a inércia generalizada da parte em promover qualquer ato processual que lhe incumba por prazo superior a trinta dias - Inocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a própria ré-apelante não pugnou pela produção de qualquer outra prova - Mérito recursal - Acolhimento - Autor-apelado que não comprovou suficientemente o exercício da posse sobre o imóvel - Pretensão que se fundamenta unicamente o direito de propriedade, matéria estranha ao juízo possessório - Contrato de comodato firmado pelo autor na mesma data em que efetuada a promessa de compra do imóvel em 1998 - Comodatória, contudo, que deixou o bem em 2011, permanecendo no imóvel seu ex-companheiro e a filha dele, a corré Lisandra - Essa, por sua vez, demonstrou o exercício de melhor posse, mansa, pacífica, contínua e pública - Vale lembrar que, nas ações possessórias, discute-se exclusivamente a posse como fato, não o domínio - Improcedência dos pedidos.
PRELIMINARES REJEITADAS, APELAÇÃO PROVIDA NO MÉRITO.